Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. FINALIDADE DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. PLANO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. SENTENÇA ANULAÇÃO.
1. Tratando-se de processo por superendividamento, deve ser observado que todo o procedimento aponta para a busca de uma solução consensual como forma de tratamento, sempre incentivando-se a cooperação ente credores e consumidores.
2. Nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, instaurado o processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor, deve-se buscar a realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará aos credores plano de pagamento.
3. Pela natureza do procedimento do superendividamento, o plano de pagamento a ser apresentado pelo consumidor aos credores não pode, contraditoriamente, configurar um óbice intransponível para a própria instauração do procedimento, especialmente ante os indícios de viabilidade da proposta formulada, devendo ser priorizado o acesso das partes à renegociação.
4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.